Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. PAGAMENTO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRAZO ÂNUO. SUSPENSÃO. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DO PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. PENHORA. ULTIMAÇÃO. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. BLOQUEIO EFETIVADO. MOVIMENTAÇÃO PENDENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o).
2. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo e se implementado.
3. Suspenso o curso processual do executivo em razão da desídia do devedor e não localização de bens penhoráveis de sua titularidade, findo o prazo suspensivo legalmente firmado, deflagrando o interstício prescricional, havendo o credor, antes do implemento do interregno extintivo, impulsionado o executivo, obtendo êxito na realização de penhora apta a realizar parcialmente o débito, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva na forma intercorrente.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.